Tribunal: TJPA
Processo: 0819084-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819084-93.2019.8.14.0301

APELANTE: ODETE SOUZA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ESPECÍFICOS PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REDUZIU O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO INTEGRAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Cuida-se de agravo interno interposto pelo contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para minorar o valor da condenação por danos morais de R$10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 10252043 e nº 12323719 e a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora, ora agravada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações contestadas, diante da inversão do ônus da prova, e se as razões do agravo interno são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a fraude e a falha no dever de informação, bem como a adequação do valor indenizatório fixado em grau recursal.

RAZÕES DE DECIDIR: A parte agravante, em suas razões recursais, limitou-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a legalidade de contratos de cartão de crédito consignado (RMC), deixando de atacar o fundamento central da decisão monocrática: a ausência de prova da existência e regularidade dos contratos específicos objeto da lide (nº 10252043 e nº 12323719). Tal conduta configura violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.
No mérito, operada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabia ao banco apresentar os contratos assinados pela consumidora. No entanto, conforme consignado no Id. 23557862, a instituição financeira apresentou instrumento diverso (contrato nº 45972031 - Id. 23095610), o qual não possui o condão de validar os descontos referentes aos números discutidos na inicial e comprovados no extrato do INSS (Id. 23095551). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e abrange fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ. A repetição em dobro do indébito é medida que se impõe, uma vez que a cobrança de valores sem lastro contratual mínimo configura má-fé ou erro inescusável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O quantum indenizatório fixado na decisão monocrática em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado para casos de descontos indevidos em benefícios de aposentadoria de pessoas de baixa renda. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:
• Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único.
• Código de Processo Civil, arts. 373, II; 932, IV e V; 1.021, § 1º.
• Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
• TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-92.2019.8.14.0100 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023.
• TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2020.8.14.0052 – Relator: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/07/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpõe
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 23984547) em face da decisão monocrática (Id. 23557862) que deu parcial provimento ao recurso de apelação nº 0819084-93.2019.8.14.0301, tão somente para reduzir para R$5.000,00 a indenização por danos morais fixada em primeiro grau em R$10.000,00, mantendo a declaração de inexistência de débito e a condenação à restituição em dobro dos valores descontados de
ODETE SOUZA ROCHA
, ora agravada.

Em suas razões (Id. 23984547)
, o banco sustenta a regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), afirma que houve o repasse dos valores via TED e insurge-se contra o reconhecimento de fraude, alegando a existência de negócio jurídico perfeito. Requer a reforma total da decisão para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 25209220)
, arguindo preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o banco não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, requer a manutenção do julgado.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Relativamente à preliminar de ausência de dialeticidade
,

afiguro inconsistente, porquanto
a parte agravante, no meu sentir, impugnou especificamente as razões de decidir do juízo de origem, ao ponderar que,
ao contrário do entendimento firmado na sentença, a contratação foi regular,
não se exigindo a plausibilidade da referida tese para o conhecimento do recurso
, por se tratar de questão meritória, motivo pelo qual REJEITO-A.

Inexistindo outras preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, observando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 23095644), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência reside na validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada e no acerto da decisão monocrática que, reconhecendo a fraude, manteve a condenação do banco, reduzindo apenas o quantum indenizatório.

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada abordou a controvérsia com base no acervo probatório e na jurisprudência dominante, não tendo o banco agravante se desincumbido do seu ônus processual de infirmar as razões de decidir, as quais adoto integralmente como motivação per relationem (Id. 23557862):

"(...) Compulsando os autos, identifico que a parte autora/apelada afirmou que não pretendeu a contratação na modalidade cartão de crédito consignado, que pudesse ensejar os descontos realizados. De posse dessa informação, considerando a impossibilidade de se desincumbir do ônus de produzir prova de fato negativo, competiria à parte ré/apelante fazê-lo, mediante simples apresentação do pretenso contrato entabulado, no entanto, limitou-se a apresentar o contrato nº 45972031 (Id. 23095610) diverso dos que constam no extrato previdenciário apresentado pela parte autora/apelada, quais sejam, os de nº 10252043 e nº 12323719 (Id. 23095551-pág. 02), não possuindo, portanto, o condão de fazer prova da regularidade destes."

Com efeito, a tese central do agravo interno, baseada na regularidade da contratação e na exibição do documento de Id. 23095610, ignora por completo o fundamento da decisão recorrida: a impertinência do contrato apresentado em relação aos descontos efetivamente realizados.

O banco sustenta a validade de uma cédula de crédito (nº 45972031), mas não explica nem prova a origem dos descontos referentes aos contratos nº 10252043 e nº 12323719, que serviram de base para a condenação.

O documento de Id. 23095610, insistentemente citado pelo banco, refere-se a um contrato de cartão de crédito consignado datado de 2016, porém o extrato de empréstimos do INSS juntado pela autora (Id. 23095551) demonstra descontos ativos sob as rubricas de números 10252043 e 12323719, realizados pelo próprio BANCO BMG S.A., cujos instrumentos não foram carreados aos autos.

A falha na prestação do serviço é evidente. Se a instituição financeira efetua descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar (salário mínimo) sem possuir o correspondente lastro contratual, assume o risco de sua atividade e deve responder objetivamente pelos danos causados (Art. 14, CDC e Súmula 479 do STJ).

Sobre o dever de informar, o Código de Defesa do Consumidor é taxativo em seus arts. 6º, III, e 52. No caso, a falha é ainda mais grave, pois sequer houve a prova da existência de relação jurídica para os contratos específicos que motivaram a ação.

Friso, a responsabilidade das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, é objetiva por danos gerados por fortuito interno, o que abrange fraudes em contratações.

No que tange aos danos morais
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado monocraticamente revela-se condizente com a gravidade da conduta negligente do banco, que privou pessoa idosa e hipossuficiente de parte de sua subsistência alimentar, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.
Dessa forma, a parte agravante não trouxe argumentos novos ou provas capazes de modificar o entendimento exarado, demonstrando a ausência de desincumbência do seu ônus de infirmar os fundamentos do decisum combatido.

Quanto à repetição do indébito
, a manutenção da devolução em dobro é imperativa. A conduta do banco de realizar descontos sem contrato assinado pela consumidora extrapola o mero erro justificável, configurando negligência grave ou má-fé que autoriza a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Outrossim, a decisão monocrática, portanto, está em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e com as normas de proteção ao consumidor, devendo ser mantida em sua integralidade.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 25/03/2026